Tribunal: STF
Processo: ARE 1288768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS OCUPANTE DE DOIS CARGOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO – OPÇÃO REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI Nº 21.710/15 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – INCOSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – ESTIPULAÇÃO DE OUTROS REQUISITOS EM ATO INFRALEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO ASSEGURADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE Nº 870.947 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Os requisitos exigidos pela Lei Estadual nº 21.710/2015 para que o servidor inativo possa optar pela forma remuneratória prevista no seu artigo 23, §4º, consistem em: ser apostilado no cargo em comissão de Diretor de Escolar e ser aposentado em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas semanais. 2. Não há que falar em inconstitucionalidade do dispositivo em análise, seja porque não comprovada a contrariedade com a norma do artigo 40, §2º, da Constituição da República, seja porquanto o artigo 23 da legislação de regência não prevê nova concessão do apostilamento, o que iria contrariar a EC nº 57/03, mas tão somente regula a situação dos servidores que já possuem o direito adquirido ao benefício. 3. Cumpridos os requisitos legais, a servidora faz jus ao recebimento em dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão, sendo inaplicável qualquer vedação imposta por ato infralegal. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública a correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA-E, ao passo que os juros de mora devem incidir de acordo com o índice de remuneração da poupança, consoante entendimento consolidado por Tribunal Superior. 5. Os honorários advocatícios, nas causas em que em que a Fazenda Pública for parte e em se tratando de sentença ilíquida, devem ter o seu valor fixado na ocasião da liquidação de sentença."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente